Tribunal: TJMT
Processo: 1003605-89.2021.8.11.0010
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003605-89.2021.8.11.0010
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Urgência]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[IVETE RODRIGUES DE ARAUJO - CPF: 568.692.401-59 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA - CNPJ: 37.464.948/0001-08 (APELANTE), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA - CNPJ: 37.464.948/0001-08 (APELANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE
APELAÇÃO
– DECISÃO MONOCRÁTICA –
OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO DE SAÚDE
–
HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO FIRMADO NO RE 1140005/RJ EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – TEMA 1.002 DO STF
–
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – NÃO PROVIDO.

1. Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que negou provimento ao recurso
interposto
e se limitando o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele
decisum
, sem apresentar fundamento novo para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

2.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, à luz do Tema n. 1.002 do STF.

3.
As questões levantadas apenas no âmbito do agravo interno são insuscetíveis de conhecimento, por caracterizarem indevida inovação recursal
.

4
. Recurso não provido.

RELATÓRIO

EXM
O
. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo interno interposto pelo

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA (MT)

em face da decisão monocrática proferida pelo Relator deste recurso que
deu parcial provimento
ao recurso de apelação
tão somente
para direcionar o cumprimento da obrigação, primariamente, ao Estado de Mato Grosso.

Consta dos autos que o
Município de São Pedro da
Cipa
(MT)
interpôs recurso de apelação
contra
sentença
proferida pelo juízo da
Segunda Vara da Comarca de Jaciara
(MT) que, nos autos da
ação de obrigação de fazer
n.
1003605-89.2021.8.11.0010
ajuizada

por

IVETE RODRIGUES DE ARAÚJO
, condenou a parte ora agravante
em conjunto com o Estado de Mato Grosso, na obrigação de realizar a cirurgia pleiteada na inicial
.

A parte agravante sustenta, em síntese,

que não deve ser

condenad
a
ao pagamento de honorários sucumbenciais e, subsidiariamente,

pede a redução do
quantum
arbitrado
.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão monocrática agravada,
excluindo a condenação do Município ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública.

S
ubsidiariamente,

pede a redução do
quantum
arbitrado
.

Contrarrazões constantes no Id.
204519164
, pontuando pela manutenção da decisão.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2o, do CPC).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida-se de
agravo interno interposto pelo

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA (MT)

em face da decisão monocrática proferida pelo Relator deste recurso que deu parcial provimento ao recurso de apelação tão somente
para direcionar o cumprimento da obrigação, primariamente, ao Estado de Mato Grosso.

Consta dos autos que o Município de São Pedro da
Cipa
(MT) interpôs recurso de apelação
contra
sentença
proferida pelo juízo da
Segunda Vara da Comarca de Jaciara
(MT) que, nos autos da
ação de obrigação de fazer
n.
1003605-89.2021.8.11.0010
ajuizada
por
IVETE RODRIGUES DE ARAÚJO
, condenou a parte ora agravante
em conjunto com o Estado de Mato Grosso, na obrigação de realizar a cirurgia pleiteada na inicial
.

Infere-se do presente recurso que a parte agravante objetiva a reforma da decisão que manteve os fundamentos da
sentença
proferida pelo juízo
a quo

e que condenou o
Município ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública
.

Todavia, discorda o agravante, sob o argumento
do não cabimento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

Pois bem.

No caso, infere-se dos autos que a
sentença
proferida pelo juízo
a quo

que

condenou o Município ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública
foi mantida em decisão monocrática
pelo Relator do presente recurso
.

Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1140005/RJ (Tema 1.002), em sede de repercussão geral, fixou o seguinte entendimento. Vejamos:

“Direito constitucional.
Recurso extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Evolução constitucional da instituição. Autonomia administrativa, funcional e financeira.

1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram.

2. As Emendas Constitucionais
nos
45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes.

3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição.

4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres
públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos.

5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça.

6. Recurso extraordinário provido, com a fixação
das
seguinte
teses
de julgamento:

“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2.
O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”
.

(RE 1140005/RJ,
Relator(
a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26.6.2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe
-s/n PUBLIC 16.8.2023)
[sem destaque no original].

Conforme se vê, em decisão unânime, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que é devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada.

Registrou, entretanto, que o valor recebido deve ser destinado exclusivamente ao aperfeiçoamento das próprias Defensorias e não pode ser rateado entre seus membros.

No caso, infere-se que o Município de
São Pedro da
Cipa
(MT) fo
i
parte vencida, devendo, portanto, suportar
os ônus sucumbenciais
, em respeito ao que preconiza o princípio da causalidade.

Ademais, conclui-se que a decisão agravada está em consonância com o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo do e. TJMT acerca da matéria.

Nesse sentido, eis a jurisprudência desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO DE SAÚDE –
HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO FIRMADO NO RE 1140005/RJ EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – TEMA 1.002 DO STF
– RECURSO NÃO PROVIDO.

1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, à luz do Tema n. 1.002 do STF.

2. Recurso não provido.

(N.U 1005984-41.2023.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2024,
Publicado
no DJE 24/04/2024)
.

[sem destaque no original].

Q
uanto ao pedido
subsidiário de
redução do
quantum
arbitrado
a título de
honorários sucumbenciais
, infere-se que a referida questão foi levantada apenas no âmbito do presente agravo interno, motivo pelo não deve ser conhecido neste momento, por caracterizar indevida inovação recursal.

Nesse sentido, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VIOLAÇÃO A RESOLUÇÃO 400/2016 DA ANAC E AO ART. 16 DA LEI 7.347/1985. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. As questões levantadas apenas no âmbito do agravo interno são insuscetíveis de conhecimento, por caracterizarem indevida inovação recursal.

2.
Agravo interno improvido
”
.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1695198 SP 2020/0097420-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 16
.
11
.
2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19
.
11
.
2021)
.

Ressalte-se,
por fim
, que
“(...) ocorrendo
a
manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, §3o, do CPC”.
(
ex
vi
, ARESP
n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma,
DJe
13.05.2019).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto pelo
Município de São Pedro da
Cipa
(MT)
.

M
ajoro os honorários advocatícios em
1
% (
um
por cento) sobre o valor arbitrado pelo juízo de origem, em observância ao artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024